Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700295-11.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA APELADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA contra a r. Sentença proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE. Inicialmente o apelante requer os benefícios da gratuidade de justiça. Consoante o disposto no §1o do artigo 101 do Código de Processo Civil, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). E o apelante, aposentado, aufere do INSS proventos de R$ 3.328,66 (ID 21723859), renda compatível com o que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. ( ).” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, comprovados os pressupostos legais, defiro os benefícios da justiça gratuita ao apelante. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora